Tribunal: STJ
Processo: 1403269-86.2022.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2648878 - MS(2024/0186526-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: ADM DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - SP185048
THIAGO SOARES GERBASI - SP300019
MONALIZA DA SILVA LEAL DE MOURA LINARES - SP449166
EMBARGADO
: ARMANDO BIANCHESSI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CLAUDINEI ANTONIO POLETTI - MS006813
RODRIGO GONÇALVES PIMENTEL - MS016250
LUCAS GOMES MOCHI - SP360330
INTERES.
: LAYSA FERNANDA BIANCHESSI
INTERES.
: IVANILDE MARIA LYRA BIANCKESSI
INTERES.
: KARINE SCHLATTER BIANCHESSI
INTERES.
: KAYO CEZAR SCHLATTER BIANCHESSI
INTERES.
: RODRIGO FELIPE HOFF GRUTKA
INTERES.
: KAREN CRISTINA LYRA BIANCKESSI
INTERES.
: OLIMPIO BIANCHESSI
INTERES.
: ZEZINHO JOAO BIANCKESSI
INTERES.
: MARTA SCHLATTER BIANCHESSI
INTERES.
: MARCIO ROBERTO BIANCHESSI
INTERES.
: ODAIR JOSE BIANCKESSI
INTERES.
: RASTRO LEGAL ASSESSORIA CONTABIL E TRIBUTÁRIA
LTDA
INTERES.
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTAS
PROCESSUAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. EMBARGOS
REJEITADOS.I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos contra decisão
que inadmitiu recurso especial interposto por credora em processo de recuperação
judicial, no qual foram aplicadas multas por ato atentatório à dignidade da justiça,
litigância de má-fé e embargos protelatórios, diante da prática de atos de cobrança
contra o grupo familiar do recuperando, mesmo após determinações de suspensão.II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se a
decisão embargada apresenta os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material previstos no
do Código de Processo Civil, que autorizariam a
art. 1.022
oposição de embargos de declaração.III. RAZÕES DE DECIDIR3. Os embargos de
declaração possuem natureza integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas para
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à
rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado.4. Não há omissão na
decisão embargada quando todas as questões suscitadas pelas partes são
examinadas de forma fundamentada, ainda que de modo sucinto e em sentido
contrário ao interesse da parte.5. Não há contradição quando os fundamentos e a
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si, sendo que divergências entre
o entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte não configuram
Documento eletrônico VDA55314856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/03/2026 11:01:15
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 295b3019-43a3-4d6d-9067-b802a08eec77

contradição.6. Não há obscuridade quando a decisão é clara, inteligível e permite a
adequada compreensão de seus fundamentos e conclusão, sendo que discordância
quanto à interpretação dada pelo julgador não caracteriza obscuridade.7. Não há erro
material quando a decisão apresenta redação escorreita e exatidão na indicação dos
elementos essenciais do processo, sendo o erro material caracterizado por equívoco
evidente e meramente formal.8. Os embargos de declaração opostos refletem mera
irresignação da parte com o resultado do julgamento, não sendo constatados os vícios
apontados no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
IV. DISPOSITIVO 9. Embargos
rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55314856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/03/2026 11:01:15
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 295b3019-43a3-4d6d-9067-b802a08eec77

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2648878 - MS(2024/0186526-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: ADM DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - SP185048
THIAGO SOARES GERBASI - SP300019
MONALIZA DA SILVA LEAL DE MOURA LINARES - SP449166
EMBARGADO
: ARMANDO BIANCHESSI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CLAUDINEI ANTONIO POLETTI - MS006813
RODRIGO GONÇALVES PIMENTEL - MS016250
LUCAS GOMES MOCHI - SP360330
INTERES.
: LAYSA FERNANDA BIANCHESSI
INTERES.
: IVANILDE MARIA LYRA BIANCKESSI
INTERES.
: KARINE SCHLATTER BIANCHESSI
INTERES.
: KAYO CEZAR SCHLATTER BIANCHESSI
INTERES.
: RODRIGO FELIPE HOFF GRUTKA
INTERES.
: KAREN CRISTINA LYRA BIANCKESSI
INTERES.
: OLIMPIO BIANCHESSI
INTERES.
: ZEZINHO JOAO BIANCKESSI
INTERES.
: MARTA SCHLATTER BIANCHESSI
INTERES.
: MARCIO ROBERTO BIANCHESSI
INTERES.
: ODAIR JOSE BIANCKESSI
INTERES.
: RASTRO LEGAL ASSESSORIA CONTABIL E TRIBUTÁRIA
LTDA
INTERES.
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. MULTAS PROCESSUAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que
inadmitiu recurso especial interposto por credora em processo
de recuperação judicial, no qual foram aplicadas multas por ato
atentatório à dignidade da justiça, litigância de má-fé e
embargos protelatórios, diante da prática de atos de cobrança
contra o grupo familiar do recuperando, mesmo após
determinações de suspensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material previstos no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, que autorizariam a oposição de embargos de
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55052252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:19
Código de Controle do Documento: 8c5d63f2-23be-45fb-958d-368c5cfc48dc

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, não se prestando à
rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado.
4. Não há omissão na decisão embargada quando todas as
questões suscitadas pelas partes são examinadas de forma
fundamentada, ainda que de modo sucinto e em sentido
contrário ao interesse da parte.
5. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si, sendo que
divergências entre o entendimento do órgão julgador e a tese
sustentada pela parte não configuram contradição.
6. Não há obscuridade quando a decisão é clara, inteligível e
permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusão, sendo que discordância quanto à interpretação dada
pelo julgador não caracteriza obscuridade.
7. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo, sendo o erro material caracterizado por equívoco
evidente e meramente formal.
8. Os embargos de declaração opostos refletem mera
irresignação da parte com o resultado do julgamento, não sendo
constatados os vícios apontados no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
ATO
ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
MULTAS PROCESSUAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE
SÚMULA 7/STJ.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO CONHECIDO PARA
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Recurso Especial interposto por ADM do Brasil Ltda.
contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do
Sul que inadmitiu Recurso Especial fundado no
III, “a”, da
art. 105,
Constituição Federal, por incidência da Súmula 7/STJ.
2. Na origem, processo de recuperação judicial de Armando
Bianchessi, no qual a agravante figura como credora com garantia
real. O juízo de primeiro grau aplicou multas por ato atentatório à
dignidade da justiça, litigância de má-fé e embargos protelatórios,
diante da prática de atos de cobrança contra o grupo familiar do
recuperando, mesmo após determinações de suspensão. O Tribunal
local manteve as sanções, reconhecendo descumprimento reiterado
Documento eletrônico VDA55052252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:19
Código de Controle do Documento: 8c5d63f2-23be-45fb-958d-368c5cfc48dc

de ordens judiciais e resistência injustificada, com fundamento nos
arts. 77, §§ 1o e 2o, 80, 81 e 1.026, § 2o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão:
(i) definir se a revisão das sanções aplicadas pelo Tribunal de origem
(ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé) demanda
reexame de fatos e provas;
(ii) estabelecer se a aplicação cumulativa das multas processuais viola
os arts. 77, § 2o, e 1.026, § 2o, do CPC;
(iii) determinar se é possível afastar a multa por embargos
declaratórios protelatórios em sede de recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revisão das conclusões adotadas pela Corte local quanto à
configuração de má-fé processual e de ato atentatório à dignidade da
justiça exige reanálise das circunstâncias fáticas que demonstraram o
descumprimento reiterado de ordens judiciais, o que encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
5. A multa do
§ 2o, do CPC e a multa coercitiva do
§
art. 77,
art. 536,
1o, do CPC possuem naturezas jurídicas distintas — sancionatória e
coercitiva, respectivamente —, sendo plenamente possível sua
cumulação,
conforme
entendimento
pacificado
no
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.815.621/SP,
Turma, j. 28/9/2021.
6. A multa do
§ 2o, do CPC é cabível quando os embargos
art. 1.026,
de declaração são opostos de forma manifestamente protelatória,
sendo inviável a revisão, em sede especial, do juízo local que
reconheceu tal intuito, também por força da Súmula 7/STJ.
7. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a
jurisprudência dominante desta Corte Superior, razão pela qual incide
o enunciado da
que impede o conhecimento do
Súmula 83/STJ,
recurso especial quando a decisão impugnada está em harmonia com
a orientação do STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55052252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:19
Código de Controle do Documento: 8c5d63f2-23be-45fb-958d-368c5cfc48dc

Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência
de fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos
fundamentos transcrevo para que passem a fazer parte da presente
decisão:
Trata-se de RECURSO ESPECIAL interposto por ADM DO
BRASIL LTDA em desfavor de ARMANDO BIANCHESSI, partes
devidamente qualificadas nos autos, com fundamento no artigo
105, III, “a”, da Constituição Federal, insurgindo-se contra
acórdão deste Tribunal de Justiça, alegando, em suma, ter o
aresto violado os arts. 77 §§ 1o e 2o, 80 e 81 e 1.026, § 2o, do
CPC.
Requer o conhecimento do presente recurso, pleiteando a
emissão de JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE para seu
julgamento perante o Egrégio Tribunal Superior competente, a
fim de reverter o acórdão proveniente deste E. Tribunal de
Justiça.
Após regular intimação, sobrevieram contrarrazões ao recurso
às fls.
nas quais se defendeu a manutenção do
264/284,
decisum objurgado e pugnou-se pelo juízo negativo de
admissibilidade.
É O RELATÓRIO.
DECIDO. I. Trata-se de recurso constitucionalmente previsto e
fundamentado, sendo, portanto, cabível.
O recurso é tempestivo.
Está ele devidamente preparado, em conformidade com as
guias de recolhimento anexadas às fls. 80/84.
Há tanto a legitimidade de parte quanto, de igual forma, o
interesse processual, eis que o recurso foi interposto por parte
vencida no acórdão objeto da insurgência recursal, constituindo-
se meio processual idôneo e adequado para pretensão de
Documento eletrônico VDA55052252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:19
Código de Controle do Documento: 8c5d63f2-23be-45fb-958d-368c5cfc48dc

reversão do resultado do julgamento proferido por este Tribunal,
se, evidentemente, presentes os demais requisitos previstos no
ordenamento constitucional e infraconstitucional.
Não consta do caderno processual fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito de recorrer.
Quanto aos requisitos específicos de admissibilidade, previstos
na Constituição Federal e na legislação processual, serão objeto
de exame adiante.
II.
Ao dirimir a controvérsia, este Sodalício assim decidiu:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE A EXTENSÃO DE
EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL A GRUPO FAMILIAR
ALCANÇADA COM A SENTENÇA DE MÉRITO – RECURSO
DE AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE - IMPOSIÇÃO
DE MULTA E SANÇÕES POR ATOS DE COBRANÇA E
EXECUTÓRIOS
CONTRA
GRUPO
FAMILIAR
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
–
RECALCITRÂNCIA
DA
EMPRESA AGRAVANTE – DIVERSAS DETERMINAÇÕES
JUDICIAIS
PARA
SUSPENDER
AS
COBRANÇAS
-
DESCUMPRIMENTO REITERADO - MULTAS E SANÇÕES
MANTIDAS - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA
PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
A prolação da sentença de mérito que deferiu a recuperação
judicial e homologou o Plano de Recuperação Judicial, inclusive,
estendendo seus efeitos ao grupo familiar do recuperando,
traduz a perda superveniente de interesse recursal, nesse
ponto, posto que seu interesse, doravante, é modificar, caso
queira, a referida sentença de mérito, em cognição exauriente, e
não mais a decisão interlocutória, proferida em juízo de
prelibação sumária, de maneira que fica prejudicada a análise
do presente recurso, em razão da perda do objeto, nessa
questão. Na parte conhecida, quanto à insurgência da agravante
às sanções aplicadas por descumprimento judicial, o recurso
não merece provimento, pois, consoante os referidos autos de
origem, com quase 7.000 (sete mil) páginas, a agravante em
manifesta desobediência judicial, criou entraves e diversos
expedientes recursais, em abuso do exercício do direito de
recurso, com evidente finalidade de tentar fazer parecer que
nada de ilegal estava sendo feito, ou dar uma roupagem jurídica,
no sentido de que apenas estava exercendo atos processuais
regulares. O que se verifica, ao contrário, foram expedientes
utilizados em manifesto descumprimento às decisões de origem,
no sentido de suspender as cobranças e atos executórios para
tentativa de recebimento do seu crédito, podendo destacar, além
Documento eletrônico VDA55052252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:19
Código de Controle do Documento: 8c5d63f2-23be-45fb-958d-368c5cfc48dc

dos autos n. 1125980-33.2020.8.26.0001, Execução por Título
Extrajudicial, em trâmite perante a 27a Vara Cível do Foro
Central da Comarca de São Paulo, outras cobranças e atos
executórios contra o agravado e integrantes do Grupo Familiar
Recuperando. São inúmeras as decisões, podendo-se destacar,
inclusive, conflito de competência, perante o c. STJ,
determinando a suspensão da desobediência ao juízo
recuperacional, o competente para apreciar e julgar todas as
questões envolvendo a essencialidade dos bens, em ações de
cobrança para o soerguimento da empresa, em recuperação
judicial. Recurso de Agravo conhecido em parte e, na parte
conhecida, improvido.” (TJMS. Agravo de Instrumento n.
1403269-86.2022.8.12.0000, Chapadão do Sul, 5a Câmara
Cível, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j:
p:
15/09/2023,
19/09/2023)
III.
Superada a análise dos requisitos extrínsecos e intrínsecos, os
específicos, previstos na Constituição Federal e na legislação
processual, serão objeto de exame adiante.
1.
QUANTO À ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS
LEGAIS (art. 105, III, alínea “a”, da C.F).
1.1
A despeito da razões apresentadas pela parte recorrente no
tocante à propalada violação do arts. 77 §§ 1o e 2o, 80 e 81 do
CPC, é certo que rever as premissas fáticas adotadas pelo
acórdão recorrido e o convencimento obtido por este Tribunal
com base nas provas produzidas, para assim modificar o julgado
e acolher o pleito recursal, implicaria, necessariamente, no
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado, no
âmbito de recurso especial, por força da Súmula 7 1 do Tribunal
da Cidadania.
Nesse norte, dentre muitos outros, os seguintes arestos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE
FAZER. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO.
DESCUMPRIMENTO.
ASTREINTES.
VALOR.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA
JUSTIÇA. RECONHECIMENTO. MULTA. AFASTAMENTO.
INVIABILIDADE.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55052252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:19
Código de Controle do Documento: 8c5d63f2-23be-45fb-958d-368c5cfc48dc

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e
).
3/STJ
2. Não viola o
do Código de Processo Civil de 2015
art. 1.022
nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão
que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa,
porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo
integral a controvérsia posta.
3. A verificação do cabimento e do valor da multa cominatória,
em recurso especial, é possível apenas em casos
excepcionalíssimos, diante da manifesta exorbitância do valor
ou de flagrante impossibilidade de cumprimento da medida, o
que não se verifica no caso dos autos.
4. Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que restou
caracterizado o ato atentatório à dignidade da justiça que atrai a
aplicação de multa, nos termos do
V, parágrafo único,
art. 774,
do Código de Processo Civil de 2015.
5. No caso em apreço, o reexame das premissas adotadas pela
Corte estadual demandaria o reexame da matéria fático-
probatória dos autos, atraindo a aplicação do óbice da
Súmula no 7/STJ.
6. Agravo interno não provido.”
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 2.130.551/RJ,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
– destacamos).
10/3/2023
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.
1. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela
parte recorrente exigiria derruir a convicção formada nas
instâncias ordinárias sobre a validade da procuração outorgada.
Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.
2. Infirmar as conclusões da Corte local, a fim de se entender
pela inexistência de ato atentatório à dignidade da justiça, como
pretende o recorrente, encontra óbice na
pois
Súmula 7/STJ,
exige o reexame de fatos e provas.
Documento eletrônico VDA55052252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:19
Código de Controle do Documento: 8c5d63f2-23be-45fb-958d-368c5cfc48dc

3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1639907 –
MS, Relator: Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j:
–
27/08/2020
destacamos).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBIDO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM VÍCIOS
PROCESSUAIS. CONCLUSÃO ACERCA DA PROVA DO
EMPRÉSTIMO E DA AUSÊNCIA DE NULIDADE OU DA
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA.
SÚMULAS 5 E
ENTENDIMENTO NO SENTIDO DA MÁ-
7/STJ.
FÉ NO MANEJO DA LIDE.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
1. Analisando o acervo fático-probatório e termos do contrato de
empréstimo consignado, entendeu a Corte de origem que o
banco demonstrou a existência da dívida e a viabilidade e
legalidade dos descontos realizados na folha de pagamento.
Como essas ponderações foram extraídas do contexto fático-
probatório e de termos contratuais, nota-se a hipótese de
aplicação das Súmulas 5 e
que incidem sobre ambas as
7/STJ,
alíneas do permissivo constitucional.
2. A segunda instância concluiu que houve má-fé da parte
autora ao manejar a lide, razão por que seria viável a aplicação
da multa dos arts. 80 e 81 do CPC. Isso porque o agravante
teria agido em descompasso com os requisitos processuais da
honestidade e lealdade e intentado demanda visando prejudicar
a parte adversa e induzir em erro o julgador. Incidência do
verbete sumular n. 7 desta Corte Superior.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.177.721/CE,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
em
DJe de
)
14/11/2022,
18/11/2022.
“(...). 3. Acolher o inconformismo da parte insurgente, com vista
a desconstituir a convicção alcançada no aresto recorrido,
reconhecendo a ocorrência de litigância de má-fé, demandaria o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que não se
admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice disposto na
não sendo caso, também, de revaloração da
Súmula 7/STJ,
prova produzida. (...)” (AgInt no
relator
AREsp n. 2.120.272/CE,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
– destacamos).
10/10/2022,
18/10/2022.
“(...) 3. Na hipótese, o Tribunal a quo, após o exame acurado
dos autos e das provas, concluiu pela caracterização de
Documento eletrônico VDA55052252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:19
Código de Controle do Documento: 8c5d63f2-23be-45fb-958d-368c5cfc48dc

litigância de má-fé da parte ora agravante, que alterou a verdade
dos fatos com o intuito de locupletar-se ilicitamente. 4. A
modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a
litigância de má-fé da parte agravante demandaria o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é
inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a
(...).” (AgInt no
relator
Súmula 7/STJ.
AREsp n. 1.952.778/MS,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe
14/3/2022,
de
– destacamos).
5/4/2022.
1.3
Relativamente à suposta violação do
§ 2o, do CPC,
art. 1026,
tem- se que a aplicação da multa decorreu da constatação do
caráter protelatório dos embargos de declaração opostos, de
modo que igualmente rever essas premissas fáticas adotadas
pelo acórdão recorrido e o convencimento obtido por este
Tribunal com base nas provas produzidas, para assim modificar
o julgado e acolher o pleito recursal, implicaria,
necessariamente, no reexame do conjunto fático-probatório, o
que é vedado, no âmbito de recurso especial, por força da já
mencionada Súmula 72 do Tribunal da Cidadania.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. MULTA DO
§ 2o, DO
ART. 1.026,
CPC/2015.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA
DA
EMBARGOS ACOLHIDOS APENAS PARA
SÚMULA N. 7/STJ.
SANAR OMISSÃO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando
seja cancelado o arrolamento de bens e direitos do Impetrante
determinando-se que a Autoridade Coatora se abstenha de
praticar novos arrolamentos em face do Impetrante enquanto o
montante dos débitos não superar 30% do patrimônio conhecido
somado de todos os devedores ou, ao menos, 30% do
patrimônio conhecido da devedora principal. Na sentença a
segurança foi denegada. No Tribunal a quo, a sentença foi
mantida. Nesta Corte, o recurso especial não foi conhecido.
II - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer
obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
III - Verifica-se que a irresignação do recorrente acerca do
afastamento da multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA55052252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:19
Código de Controle do Documento: 8c5d63f2-23be-45fb-958d-368c5cfc48dc

vai de encontro às convicções do julgador a quo, que, com lastro
no conjunto fático-probatório constante dos autos, decidiu que
os embargos de declaração eram protelatórios. IV - Dessa
forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais
indicados como violados, seria necessário o reexame desses
mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito
estreito do recurso especial. Incide na hipótese a

Nesse
sentido:
AgInt
no
Súmula
n.
7/STJ.
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 1.709.175/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
V -
14/6/2021,
1/7/2021.
Embargos de declaração acolhidos apenas para sanar omissão,
contudo, sem efeitos infringentes.” (EDcl no AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.188.740/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
–
26/6/2023,
29/6/2023
destacamos).
“TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
PROTELATÓRIOS.
MULTA.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
RETIFICADORA.
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
I - A irresignação do recorrente, em relação à aplicação de multa
decorrente
da
renovação
da
oposição
de
embargos
declaratórios, vai de encontro às convicções da Corte Julgadora
originária que, com lastro no conjunto probatório acostado aos
autos, concluiu que os novos embargos de declaração opostos
tiveram intuito meramente protelatório. A revisão do referido
entendimento em recurso especial é vedada pelo óbice da
Precedentes.
Súmula n. 7/STJ.
II - A declaração de compensação retificadora apresentada pelo
contribuinte não promoveu qualquer alteração nos valores
declarados originalmente, limitando-se a alterar a forma de
quitação dos débitos. Desta forma, tendo a declaração
retificadora corrigido apenas equívocos formais, não se aplica a
interrupção da prescrição prevista no
IV, do CTN.
art. 174,
Precedentes.
III - Agravo conhecido para, conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa parte, negar-lhe provimento.”
(
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 1.747.711/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
-
11/4/2023,
13/4/2023
destacamos).
À vista disso, imperioso reconhecer que o reclamo esbarra em
impeditivos formais e não supera todas as exigências legais em
sede de juízo de prelibação, motivo pelo qual o prosseguimento
Documento eletrônico VDA55052252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:19
Código de Controle do Documento: 8c5d63f2-23be-45fb-958d-368c5cfc48dc

do presente recurso deve ser obstaculizado.
IV.
POSTO ISSO, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC,
INADMITO o presente RECURSO ESPECIAL interposto por
ADM DO BRASIL LTDA.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
recorrida, que analisou detidamente todas as questões jurídicas
postas.
O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do
STJ, no que se refere à posssibilidade de cumular multas ou sobre a
necessidade de advertência prévia (art. 77, § 1o, do CPC). Além do
entendimento de que a multa de embargos protelatórios pode ser
aplicada.
A análise dos autos indica que a Corte de origem adotou entendimento
alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta Corte, o que atrai a
incidência do comando da Súmula n. 83 deste Superior Tribunal de
Justiça ("não se conhece do recurso especial pela divergência, quando
a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida").
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, este
colegiado vem se manifestando da seguinte forma:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. MEDIDA LIMINAR. DEFERIMENTO.
§ 2o, DO
ART. 77,
MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE
CPC/2015.
DA JUSTIÇA.
§ 1o, DO
MULTA DIÁRIA.
ART. 536,
CPC/2015.
CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.
§ 4o, DO
ART. 77,
CPC/2015.
NATUREZAS DISTINTAS.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e
).
3/STJ
2. Na origem, trata-se de ação de reintegração de posse com
medida liminar deferida.
3. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível a cumulação
da multa do artigo 77, §2o, do
(por ato atentatório à
CPC/2015
Documento eletrônico VDA55052252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:19
Código de Controle do Documento: 8c5d63f2-23be-45fb-958d-368c5cfc48dc

dignidade da Justiça) e da multa prevista no artigo 536, §1°, do
(multa diária) ou se a aplicação conjunta das
CPC/2015
referidas multas configura bis in idem.
4. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, §2o,
do
é específica para as hipóteses de violação de
CPC/2015)
dever processual, dentre eles o dever de cumprir com exatidão
as decisões judiciais de caráter mandamental e o de não criar
embaraços à efetivação dos provimentos judiciais, seja de
natureza antecipatória ou final (artigo 77, inciso IV), com claras
raízes no instituto do contempt of court de larga utilização no
sistema da common law.
Referida multa possui natureza tipicamente sancionatória pelo
descumprimento de dever processual de obediência às decisões
judiciais e consequente ofensa ao princípio da efetividade
processual.
5. A multa diária (artigo 536, § 1o, do
apresenta
CPC/2015)
caráter eminentemente coercitivo, e não sancionatório ou
punitivo.
6. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça e a multa
diária (astreintes) possuem naturezas jurídicas distintas, de
modo que podem coexistir perfeitamente.
7. O Código de Processo Civil de 2015 passou a prever
expressamente a possibilidade de cumulação das multas no
seu artigo 77, § 4o.
8. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 1.815.621/SP,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
28/9/2021,
)
1/10/2021.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO
CONTRATUAL. SEGUNDOS EMBARGOS PROTELATÓRIOS.
MULTA.
§ 2o, DO CPC.
ART. 1.026,
CABIMENTO.
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no
sentido de que é correta a aplicação da multa pela oposição
dos segundos embargos de declaração com o fim exclusivo
de modificar decisão isenta de vícios por serem
manifestamente protelatórios.
2. Recurso especial não provido.
Documento eletrônico VDA55052252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:19
Código de Controle do Documento: 8c5d63f2-23be-45fb-958d-368c5cfc48dc

(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 2.216.537/SP,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
8/9/2025,
)
12/9/2025.
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice da
exige que o recorrente colacione
Súmula n. 83/STJ
precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, contemporâneos ou
supervenientes a seu favor, ou demonstre alguma distinção entre os
julgados mencionados na decisão agravada e o caso em exame, o
que não fez. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO
AGRAVADA.
§ 4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 544,
CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial
interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo (art. 544, §
4o, I, do CPC).
2. Não basta, para afastar o óbice da
a
Súmula no 83/STJ,
alegação genérica de que o acórdão recorrido não está em
consonância com a jurisprudência desta Corte, devendo a
parte recorrente demonstrar que outra é a positivação do
direito na jurisprudência desta Corte, com a indicação de
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 238.064/RJ,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
7/8/2014,
Grifo Acrescido)
18/8/2014.
A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superamento dos óbices apontados, a parte agravante não traz
precedente contemporâneo que contemple a tese defendida sem a
necessidade de reanálise fático-probatória.
Com efeito, o acórdão recorrido assentou, em bases fáticas robustas,
que a agravante praticou atos de cobrança e executórios em
desobediência às ordens do juízo da recuperação, inclusive após a
extensão dos efeitos ao grupo familiar, com “manifesta desobediência
judicial” e “descumprimento reiterado” de diversas decisões, bem
como após conflito de competência no Superior Tribunal de Justiça
Documento eletrônico VDA55052252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:19
Código de Controle do Documento: 8c5d63f2-23be-45fb-958d-368c5cfc48dc

afirmando a competência do juízo recuperacional (e-STJ fls. 400/412,
em especial fls. 401, 404-410). Em trecho expresso: “a agravante em
manifesta desobediência judicial, criou entraves e diversos
expedientes recursais (...) em manifesto descumprimento às decisões
de origem, no sentido de suspender as cobranças e atos executórios”
(e-STJ fls. 401). E ainda: “o Min. Moura Ribeiro (...) asseverou (...)
que ‘a hipótese dos autos não se aplica o entendimento firmado na
Súmula no 581 do STJ’ (...) razão por que os bens objeto de execução
foram incluídos no plano de recuperação judicial” (e-STJ fls. 409).
Ademais, o acórdão recorrido, com base no histórico processual,
reputou configurada a má-fé pela “resistência injustificada” e pelo
“abuso do exercício do direito de recurso”, com expedientes para dar
“roupagem jurídica” a descumprimentos, e validou a cumulação das
multas por terem natureza e destinação distintas (e-STJ fls. 401, 406-
407, 409-411). A capitulação decorre de fatos delineados nas
instâncias ordinárias, como a manutenção de atos executórios mesmo
após decisões de suspensão e conflito de competência (e-STJ fls. 409-
410). Por fim, o acórdão recorrido confirmou que os embargos de
declaração opostos visavam à rediscussão de mérito, sem
evidenciando “intuito protelatório”, e manteve a
omissão/contradição,
multa de 2% com expressa referência ao
§ 2o, incluindo
art. 1.026,
advertência de elevação e condicionamento de novos recursos ao
depósito (e-STJ fls. 408-411). Tal conclusão está embasada na
avaliação do conteúdo dos embargos e do contexto comportamental
da parte no processo.
, para infirmar tais conclusões – que descrevem a advertência
In casu
inicial (art. 77, § 1o), a extensão dos efeitos ao grupo familiar e a
reiteração do descumprimento, com aplicação de sanção do § 2o –,
seria imprescindível o revolvimento do acervo fático-probatório
(sequência temporal das ordens judiciais, alcance objetivo das
decisões, extensão ao grupo familiar e efetiva prática de atos
constritivos), vedado em recurso especial. Além disso, a revisão
da conclusão de que – se houve ou não dolo, se a conduta se amolda
ao
e se a capitulação foi correta em face das condutas
art. 80
descritas – exigiria revolver fatos e provas, providência obstada pela
Por derradeiro, a pretensão recursal de afastar a
Súmula 7/STJ.
multa demandaria reavaliar o caráter dos embargos e o propósito
procrastinatório aferido pelo Tribunal local, o que implica reexame de
matéria fático-probatória, obstado pela Súmula 7/STJ.
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela Súmula
no 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."
Documento eletrônico VDA55052252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:19
Código de Controle do Documento: 8c5d63f2-23be-45fb-958d-368c5cfc48dc

De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não
se pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático-probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela
Súmula no 7 do STJ."(AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.151.760/SC,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
)
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL NO JUÍZO SINGULAR CONTRA
COOBRIGADOS DE EMPRESA (VASP) FALIDA. EXCUSSÃO
DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE PARTICULAR DOS SÓCIOS.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXPROPRIAÇÃO DO BEM.
MATÉRIA PRECLUSA, A DESPEITO DA INSISTÊNCIA DOS
EXECUTADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTS. 1022 DO CPC,
360 E 366 DO CÓDIGO CIVIL, 6o E 59 DA LEI N. 11.101/05.
SÚMULAS N. 7 DO STJ E 283 DO STF. AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL
E,
NESSA
EXTENSÃO,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra
decisão que não admitiu recurso especial em execução de título
extrajudicial movida contra VASP e seus fiadores.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve omissão do acórdão
recorrido ao não especificar os motivos pelos quais a
não tem incidência ao caso concreto; (ii) a
Lei n. 11.101/05
novação da dívida extingue a execução em relação aos fiadores;
(iii) a competência para a expropriação do imóvel penhorado
seria do Juízo Universal; (iv) a aplicação de multa por litigância
de má-fé foi indevida.
3. A jurisprudência do STJ reconhece que a homologação do
plano de recuperação judicial não extingue a execução em
relação
aos
coobrigados,
conforme
o

da

art.
59
Lei n. 11.101/2005.
4. A decisão recorrida abordou os elementos fáticos necessários
à solução correta da causa, destacando que a questão da
novação e da suspensão da execução está coberta pelos efeitos
da preclusão, aspecto esse não impugnado especificamente
Documento eletrônico VDA55052252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:19
Código de Controle do Documento: 8c5d63f2-23be-45fb-958d-368c5cfc48dc

pelos executados, atraindo a incidência da Súmula n. 283 do
STF.
5. A aplicação da multa por litigância de má-fé foi
fundamentada na conduta dos recorrentes de interpor
recursos sem limites, em prejuízo aos recorridos,
justificando a imposição da medida repreensiva. Súmula n.
7.
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.602.351/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
23/6/2025,
26/6/2025.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REITERAÇÃO.
CARÁTER
PROTELATÓRIO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. MULTA.
POSSIBILIDADE.
1. No que tange à correta interpretação do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que
a reiteração dos argumentos já repelidos de forma clara e
coerente configura o caráter protelatório dos embargos de
declaração, a ensejar a incidência da multa do mencionado
artigo.
2. No caso concreto, a imposição da multa está
devidamente fundamentada, não tendo sido aplicada de
forma automática.
3. Rever as conclusões do acórdão quanto ao caráter
protelatórios do segundo embargos de declaração encontra
óbice na Súmula 7/STJ.
4. O entendimento do STJ é no sentido de que, nas hipóteses
em que o crédito se submete aos efeitos da recuperação
judicial, o titular não incluído no quadro geral de credores pode
optar por utilizar a habilitação retardatária ou aguardar o término
da recuperação para prosseguir com a execução individual.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
REsp n. 2.062.283/DF,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/3/2025,
)
20/3/2025.
Documento eletrônico VDA55052252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:19
Código de Controle do Documento: 8c5d63f2-23be-45fb-958d-368c5cfc48dc

Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar
da compreensão firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o
entendimento de que: "a revaloração jurídica de fatos e provas
incontroversos delineados no acórdão impugnado afasta a aplicação
da Súmula no 7 do STJ na espécie." (AgInt no AREsp n. 1.742.678/MT,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021,
DJe de
)
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o
reenquadramento fático à moldura legal pretendida, devendo, isto sim,
evidenciar, objetivamente, que a análise fática estabilizada melhor se
enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e
não basta a parte sustentar
7/STJ,
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.250.305/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE
DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE
RECURSO
ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC
ART. 932,
(ART. 544, § 4o, I, DO
). AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/73
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do
Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ
na sessão de
Aos recursos interpostos com
9/3/2016:
fundamento no
(relativos a decisões publicadas a
CPC/2015
partir de 18 de março de 2016)
Documento eletrônico VDA55052252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:19
Código de Controle do Documento: 8c5d63f2-23be-45fb-958d-368c5cfc48dc

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do NCPC (544, § 4o, I, do
), não impugna os
art. 932,
CPC/73
fundamentos da respectiva inadmissibilidade (incidência das
Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e 284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de
súmulas ou reprodução de dispositivos legais violados.
Necessário, além das indicações expressas e claras, a sua
vinculação aos fatos tal como analisados pelo acórdão ou
decisão para então, mediante enfrentamento dialético desse
conjunto de permissivos constitucionais em face do exame
soberano do material de cognição pela Corte estadual, se
chegar ao almejado entendimento de que a classificação jurídica
concluída não espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 1.925.017/SC,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria
inevitável revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância
de origem, providência que, como visto, é inviável nesta sede.
Ante o exposto,
do agravo para
do recurso
conheço
não conhecer
especial.
É o voto.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
Documento eletrônico VDA55052252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:19
Código de Controle do Documento: 8c5d63f2-23be-45fb-958d-368c5cfc48dc

PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
na espécie"
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
acolhidas"
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Documento eletrônico VDA55052252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:19
Código de Controle do Documento: 8c5d63f2-23be-45fb-958d-368c5cfc48dc

Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
(AgInt no
relator Ministro Moura
se verifica no caso concreto"
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA55052252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:19
Código de Controle do Documento: 8c5d63f2-23be-45fb-958d-368c5cfc48dc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.648.878 / MS
Número Registro: 2024/0186526-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08006543920198120046
11259803320208260100
14032698620228120000
1403269862022812000050004
1403269862022812000050005
8006543920198120046
80065439201981200461403269862022812000050004
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADM DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - SP185048
THIAGO SOARES GERBASI - SP300019
MONALIZA DA SILVA LEAL DE MOURA LINARES - SP449166
AGRAVADO
: ARMANDO BIANCHESSI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : CLAUDINEI ANTONIO POLETTI - MS006813
RODRIGO GONÇALVES PIMENTEL - MS016250
LUCAS GOMES MOCHI - SP360330
INTERES.
: LAYSA FERNANDA BIANCHESSI
INTERES.
: IVANILDE MARIA LYRA BIANCKESSI
INTERES.
: KARINE SCHLATTER BIANCHESSI
INTERES.
: KAYO CEZAR SCHLATTER BIANCHESSI
INTERES.
: RODRIGO FELIPE HOFF GRUTKA
Documento eletrônico VDA55296208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:04:44
Código de Controle do Documento: 5c8cf38c-82b3-4ebc-975d-988c904e4954

INTERES.
: KAREN CRISTINA LYRA BIANCKESSI
INTERES.
: OLIMPIO BIANCHESSI
INTERES.
: ZEZINHO JOAO BIANCKESSI
INTERES.
: MARTA SCHLATTER BIANCHESSI
INTERES.
: MARCIO ROBERTO BIANCHESSI
INTERES.
: ODAIR JOSE BIANCKESSI
INTERES.
: RASTRO LEGAL ASSESSORIA CONTABIL E TRIBUTÁRIA LTDA
INTERES.
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ADM DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - SP185048
THIAGO SOARES GERBASI - SP300019
MONALIZA DA SILVA LEAL DE MOURA LINARES - SP449166
EMBARGADO : ARMANDO BIANCHESSI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CLAUDINEI ANTONIO POLETTI - MS006813
RODRIGO GONÇALVES PIMENTEL - MS016250
LUCAS GOMES MOCHI - SP360330
INTERES.
: LAYSA FERNANDA BIANCHESSI
INTERES.
: IVANILDE MARIA LYRA BIANCKESSI
INTERES.
: KARINE SCHLATTER BIANCHESSI
INTERES.
: KAYO CEZAR SCHLATTER BIANCHESSI
INTERES.
: RODRIGO FELIPE HOFF GRUTKA
INTERES.
: KAREN CRISTINA LYRA BIANCKESSI
INTERES.
: OLIMPIO BIANCHESSI
INTERES.
: ZEZINHO JOAO BIANCKESSI
INTERES.
: MARTA SCHLATTER BIANCHESSI
INTERES.
: MARCIO ROBERTO BIANCHESSI
INTERES.
: ODAIR JOSE BIANCKESSI
INTERES.
: RASTRO LEGAL ASSESSORIA CONTABIL E TRIBUTÁRIA LTDA
INTERES.
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55296208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:04:44
Código de Controle do Documento: 5c8cf38c-82b3-4ebc-975d-988c904e4954

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:04:44
Código de Controle do Documento: 5c8cf38c-82b3-4ebc-975d-988c904e4954